Tribunal: TJPA
Processo: 0001054-04.2012.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0001054-04.2012.8.14.0070
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTES: IVAN DIAS DA SILVA E BERNARDINO DA SILVA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
REVISOR: DESEMBARGADOR MILTON NOBRE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIMES DOS ARTS. 33 DA LEI Nº 11.343/2006 E 333 DO CP. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E INCIDÊNCIA DO PRIVILÉGIO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DOS DELITOS E ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.

A prova testemunhal colhida em juízo, cuja credibilidade não foi comprometida por qualquer outro elemento de cognição, demonstrou a autoria e a materialidade dos delitos e permite afastar a incidência do privilégio do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, uma vez que os recorrentes faziam uso da sua residência para vender substância entorpecentes, o que demonstra o seu envolvimento com atividades criminosas.
2.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador MILTON NOBRE.

Belém, 17 de agosto de 2020.
Desembargador RÔMULO NUNES
Relator

R E L A T Ó R I O

IVAN DIAS DA SILVA
, condenado às penas de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto e 650 (seiscentos e cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato pela prática do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e
BERNADINO DA SILVA
, condenado às sanções de 10 (dez) anos de reclusão a ser cumprida em regime inicial fechado, mais 100 (cem) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pelo cometimento dos crimes dos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 e 333 do CP em concurso material, interpuseram o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

Os apelantes alegam que as provas colhidas nos autos são insuficientes para sustentar o édito condenatório, pois não demonstraram, de forma segura, que cometeram os crimes.

Afirmam que preenchem todos os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, por serem primários e não se dedicarem a atividades criminosas.

Pedem o provimento do apelo para serem absolvidos ou terem suas penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, dizendo que as provas não deixam dúvidas que os recorrentes cometeram o delito e não fazem jus à diminuição das penas.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão do Exmo. Sr. Des. Milton Nobre.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interpostos.

DOS FATOS

Consta dos autos, que no dia 09/05/2012, na Cidade de Abaetetuba, uma guarnição da Polícia Militar abordou, na via pública, o nacional João Belo Ferreira, encontrando em seu poder 04 (quatro) trouxinhas de cocaína e, ao ser indagado onde adquiriu o entorpecente, João Belo indicou a casa dos apelantes, onde foram encontradas mais 08 (oito) petecas de cocaína, assim como Bernandino ofereceu à quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) aos policiais militares para que não fossem presos.
DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Os apelantes alegam que as provas colhidas nos autos são insuficientes para sustentar o édito condenatório, pois não demonstraram, de forma segura, que cometeram os crimes e que preenchem todos os requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Com efeito, a testemunha Flaurindo Edson Lobo, quando prestou declarações em juízo (fls.27), disse que participou da prisão dos acusados e que abordaram um rapaz na rua que estava portando substância entorpecentes e este afirmou que adquiriu a droga na casa dos recorrentes e que o apelante Bernandino da Silva ofereceu à guarnição a quantia de R$ 600,00 (seiscentos reais) para que o apelante Ivan Dias da Silva não fosse preso.

Por sua vez, o policial militar Antônio da Silva Ferreira, também ouvido na instrução processual (fls.41) disse que comprou a droga de Bernadino da Silva e que na residência dos acusados foi encontrada mais uma quantidade de substância entorpecente.

Portanto, resta provado que os recorrentes comercializavam, na sua residência, substâncias entorpecentes na sua residência e que o apelante Bernadino ofereceu dinheiro ao policiais militares para não prende-los, o que demonstra a autoria e materialidade dos delitos e afasta a incidência do tráfico privilegiado, previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator